Tribunal: TJES
Processo: 5001048-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001048-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISAIAS FERNANDES VIANA
AGRAVADO: RITA DE CASSIA LOULA MATOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001048-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISAIAS FERNANDES VIANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO PEREZ MOREIRA - ES14782
AGRAVADO: RITA DE CASSIA LOULA MATOS

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELLE LOULA BRITO - MG168459

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões que, nos autos do processo de interdição nº 0013265-72.2017.8.08.0035, em suma, determinou a remessa dos autos à comarca de Jabina, BA, a fim de resguardar o melhor interesse da interditanda, haja vista ser aquele o seu atual domicílio.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que não há prova segura de que a agravada tenha alterado seu domicílio e que possui provas de que ainda reside na comarca de Vila Velha, ES.

Efeito suspensivo indeferido. Ausentes contrarrazões. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento. Ausente hipótese do art. 937, inciso VIII, do CPC.

Vitória, 06 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001048-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISAIAS FERNANDES VIANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO PEREZ MOREIRA - ES14782
AGRAVADO: RITA DE CASSIA LOULA MATOS

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELLE LOULA BRITO - MG168459

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões que, nos autos do processo de interdição nº 0013265-72.2017.8.08.0035, em suma, determinou a remessa dos autos à comarca de Jabina, BA, a fim de resguardar o melhor interesse da interditanda, haja vista ser aquele o seu atual domicílio.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de alteração da competência nos processos de interdição, assim como se existem nos autos elementos capazes de indicar a alteração de endereço do interditando.

Diante das razões apresentadas pelo agravante, dos motivos adotados pelo juízo de origem e do parecer confeccionado pela Procuradoria de Justiça, não encontrei fundamento para alterar o entendimento externado quando do indeferimento do efeito suspensivo, ou seja, pela possibilidade de alteração da competência a fim de resguardar os interesses da interditanda.

Prevê o art. 46, do CPC, que prevê regra geral de competência e, portanto, aplicável ao caso, que
a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

Não obstante a competência do juízo deva obedecer a regra da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43, do CPC
[1]
), a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de relativizá-la nas hipóteses em que a alteração da competência resguardar os interesses do interditado, vejamos:

Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara de Família e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito e da requerente. (CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011)

Compulsando os autos, verifico que a parte agravada informou ao juízo de origem a alteração do domicílio e juntou aos autos prova do novo endereço na comarca da Jacobina, BA.

Apesar do referido documento esteja de difícil visualização, em razão da baixa qualidade em que apresentado, o agravante não trouxe aos autos elementos de prova capazes de demonstrar que o atual domicílio da agravada é a comarca de Vila Velha, fazendo menção a supostos documentos juntados na origem, mas que não foram anexados ao presente recurso.

Além disso, o fato do referido comprovante de endereço não indicar o nome da agravada como titular da conta de fornecimento de energia, por si só, não tem o condão de desnaturar a informação de alteração de domicílio por ela efetuada, seja porque na região apontada residem seus familiares, seja porque há nos autos informação da sua sensível condição financeira e de possível abuso do poder econômico por parte do agravante, conforme os estudos sociais até então confeccionados,
hipótese que indica a melhor proteção dos seus interesses com a tramitação dos autos na comarca de seu domicílio.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. ART. 46, CPC. DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO. RELATIVIZAÇÃO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Prevê o art. 46, do CPC, que prevê regra geral de competência e, portanto, aplicável ao caso, que
a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

2.
Não obstante a competência do juízo deva obedecer a regra da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43, do CPC
[1]
), a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de relativizá-la nas hipóteses em que a alteração da competência resguardar os interesses do interditado.
3.
Compulsando os autos, verifico que a parte agravada informou ao juízo de origem a alteração do domicílio e juntou aos autos prova do novo endereço na comarca da Jacobina, BA.
4.
Apesar do referido documento esteja de difícil visualização, em razão da baixa qualidade em que apresentado, o agravante não trouxe aos autos elementos de prova capazes de demonstrar que o atual domicílio da agravada é a comarca de Vila Velha, fazendo menção a supostos documentos juntados na origem, mas que não foram anexados ao presente recurso. Além disso, o fato do referido comprovante de endereço não indicar o nome da agravada como titular da conta de fornecimento de energia, por si só, não tem o condão de desnaturar a informação de alteração de domicílio por ela efetuada, seja porque na região apontada residem seus familiares, seja porque há nos autos informação da sua sensível condição financeira e de possível abuso do poder econômico por parte do agravante, conforme os estudos sociais até então confeccionados, hipótese que indica a melhor proteção dos seus interesses com a tramitação dos autos na comarca de seu domicílio.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

[1]
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.